Tribunal: TJDFT
Processo: 0028050-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. MÁ-FÉ DO SERVIDOR NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de efetuar descontos em desfavor da parte recorrida, referentes a auxílios-alimentação pagos no período de 2002 a 2016, além de determinar a restituição dos valores descontados no contracheque da parte recorrida. Em suas razões sustenta a impossibilidade de percepção cumulativa do auxílio-alimentação, mesmo no caso de cumulação de cargos. Defendeu a necessidade de restituição dos valores indevidamente pagos, pois vedado o enriquecimento sem causa da parte recorrida. Por fim, sustentou deva ser aplicada a TR como índice de correção monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13767063).
III. Dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99 que “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.
IV. Ainda quando se trate de ilícito civil praticado por agente público, o Supremo Tribunal Federal assentou: “CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO. 1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 669069, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016).
V. Com maior razão na situação em tela, porquanto não se trata de ilícito civil praticado pela parte recorrida, mas de valores recebidos a título de auxílio-alimentação pagos em duplicidade entre os anos de 2002 e 2016. Tendo o Distrito Federal notificado a recorrida comunicando o desconto de valores pretéritos e para que efetuasse a opção por um dos benefícios somente em março de 2016, encontra-se prescrita a possibilidade de reaver valores pagos até março de 2011.
VI. Outrossim, conforme se depreende de peticionamento realizado no processo administrativo, a servidora acreditava serem devidos todos os benefícios decorrentes de cargos licitamente acumulados, inexistindo má-fé nesse entendimento, ante a inexistência de norma expressa no que toca à cumulação lícita de cargos. Desse modo, não restou comprovado que a parte recorrida atuou de má-fé para o recebimento da verba em questão, sendo certo que a má-fé não se presume, devendo ser suficientemente comprovada, o que não é o caso dos autos.
VII. Ademais, é certo que o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. Nessa esteira, não é lícito efetuar o desconto de verba de natureza alimentar paga indevidamente a servidor de boa-fé, em decorrência de erro da própria Administração Pública. Precedente do STJ: AgRg no AREsp 182.327/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão n.1124290, 07340015720178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
VIII. Sobre o valor a ser restituído deve incidir o IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional como índice de correção monetária, ocasião em que foi decidido pela não modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, bem como restou afastada a eficácia suspensiva dos embargos de declaração opostos.
IX. Recurso conhecido e não provido. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.